Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-30.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS DE MONITORAMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. CONCURSO FORMAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos — especialmente o reconhecimento fotográfico do acusado, os depoimentos das vítimas, as imagens do sistema de monitoramento e a apreensão de objeto subtraído em sua posse — é suficiente e juridicamente válido para comprovar a autoria dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, em especial quanto à valoração das circunstâncias judiciais, à incidência da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal e ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (iii) definir se o valor fixado a título de reparação mínima pelos danos materiais e morais causados às vítimas deve ser mantido, reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa observou os requisitos do art. 226 do CPP e os parâmetros fixados pelo STJ no Tema Repetitivo 1.258, sendo corroborado por outros elementos probatórios independentes, o que assegura sua confiabilidade.
4. Os depoimentos das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes e convergentes quanto à dinâmica dos fatos, identificando o acusado como um dos autores do roubo, circunstância que, em crimes patrimoniais, tem especial valor probatório quando confirmada por outros elementos dos autos.
5. As imagens do sistema de monitoramento e a apreensão de aparelho celular pertencente à vítima na posse do réu logo após o crime reforçam a autoria delitiva, formando conjunto probatório harmônico e suficiente para a manutenção da condenação.
6. A desclassificação para o delito de receptação mostra-se inviável, pois a versão apresentada pelo acusado de aquisição do celular pela internet permaneceu isolada e desacompanhada de qualquer elemento comprobatório.
7. A culpabilidade pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria quando demonstrada violência excessiva e desnecessária durante a execução do roubo, evidenciada pelas agressões físicas desferidas contra a vítima mesmo após sua imobilização.
8. As consequências do crime também admitem valoração negativa quando demonstrado abalo psicológico intenso e duradouro às vítimas, com repercussões concretas em sua vida cotidiana.
9. A agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal não incide quando a surpresa ou a dificuldade de reação da vítima constituem elementos inerentes ao próprio delito de roubo.
10. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando comprovado que o réu tinha menos de 21 anos à época dos fatos.
11. A indenização mínima fixada na sentença revela-se proporcional e razoável diante dos prejuízos materiais e do abalo psicológico suportado pelas vítimas, inexistindo fundamento para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO
12. Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, “a”, 59, 61, II, “c”, 65, I, 68, 70, 72 e 157, §2o, II e VII; CPP, arts. 226 e 387, IV; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.258; STJ, Súmula 500; TJDFT, Acórdão 1860054, 0725410-26.2023.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 09.05.2024; TJDFT, Acórdão 1929167, 0727239-54.2023.8.07.0003, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 26.09.2024.